Tribunal: TCU
Processo: 007.968/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
SOLICITAÇÃO. No do Ofício: 217/2024/OF

Inteiro teor:
Acórdão 5267/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 237, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e ainda nos arts. 70, 71 e 75 da Constituição Federal/1988 e no § 2° do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, inciso IX, em sintonia com o parecer dos autos (peça 4), em conhecer da presente solicitação, informando à solicitante que, nesta Corte de Contas, não são autuados como denúncias ou representações documentos que comunicam a ausência de recolhimento de receitas de natureza tributária ou previdenciária por parte de ente federativo. 1. Processo TC- Processo 007.968/2024-8 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Cristina Aparecida de Souza Santos, juíza de direito do Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Unidade Jurisdicionada; não há. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.